Tribunal: TJBA
Processo: 8075362-17.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075362-17.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA ANTONIETA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
(RMC). SUSPENSÃO DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA.
PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para suspender descontos em proventos do inss, oriundos de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável. alegação de inexistência de contratação válida.

Presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência (art. 300 do cpc), diante da verossimilhança das alegações e do risco de prejuízo à subsistência da parte agravante. relevância do fundamento demonstrada pela negativa da contratação. perigo de dano evidenciado pela natureza alimentar dos valores descontados.

Precedentes jurisprudenciais autorizam a suspensão dos descontos até o julgamento do mérito, especialmente quando há indícios de vício na manifestação de vontade do consumidor.

Recurso parcialmente provido para suspender os descontos mensais referentes aos contratos indicados, mediante imposição de multa por descumprimento.

Ano: 2025

Precedentes citados: TJ MG, AI nº 29106305320228130000, Rel. Des. Fabiano Rubinger, j. 18/04/2023; TJ RS, AC nº 70077471985, Rel. Des. Bayard Ney, j. 17/10/2018

Dispositivos legais citados: CPC, arts. 300 e 982, i; CC/2002, arts. 138 e 157; CDC, art. 14.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº

8075362-17.2024.8.05.0000
da Comarca de Salvador, em que são partes, como AGRAVANTE, MARIA ANTONIETA DOS SANTOS, e, como AGRAVADO, BANCO BMG S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento,
nos termos do voto condutor.